Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉBITOS VENCIDOS. PENHORA. SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. AJUSTE DO PERCENTUAL. ART. 529, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de penhora na folha de pagamento do devedor, mensalmente, do percentual de 30% dos rendimentos percebidos pelo requerido, ressalvados os descontos compulsórios.

2. A possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor para o pagamento de valores em execução de alimentos decorre do disposto nos artigos 529, § 3o e 833, § 2o, ambos do CPC.

3. Por força do disposto no art. 529, §3o, do CPC, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser penhorada não ultrapasse 50% do salário líquido do executado.

4. A despeito da possibilidade de os alimentos vencidos e vincendos atingirem o percentual de 50% dos ganhos líquidos do alimentante, no caso, as peculiaridades da lide exigem a minoração do percentual arbitrado na decisão. 4.1. Em que pese a inegável necessidade da filha menor do executado/agravante, é certo que o cumprimento de sentença dos alimentos, pelo rito da penhora, deve também observar as possibilidades e condições concretas do alimentante. 4.2. Veja: “(...) 2. A medida deve ser adotada com cautela a fim de que a constrição não comprometa a subsistência do alimentante, considerando que há ainda o desconto mensal no percentual de 9% (nove por cento) de seu salário para o pagamento da pensão alimentícia ao agravante. 3. Recurso desprovido”. (20150020322860AGI, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 28/7/2016).

5. O débito objeto da presente ação advém de débitos vencidos de pensão alimentícia no valor de R$ 41.443,32. 5.1. Conforme comprovante de rendimentos juntado pelo agravante, verifica-se que ele é soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás e recebe remuneração bruta de R$ 6.944,17, resultando em um salário líquido de R$ 1.691,56, já descontado o valor determinado na decisão agravada de R$ 1.271,67. 5.2. Com efeito, revela-se razoável a penhora na folha de pagamento do devedor, no percentual de 9% (nove por cento) sobre os rendimentos brutos percebidos pelo agravante, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social) até a satisfação da dívida, sem prejuízo dos descontos dos alimentos vincendos (20% do salário bruto), valor suficiente para manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à dignidade do devedor ou de sua família.

6. Recurso parcialmente provido.